Tribunal: TJSP
Processo: 1007825-81.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegação de apontamento indevido em cadastro de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo apresentados extratos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegação de apontamento indevido em cadastro de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo apresentados extratos do cartão de crédito - relação jurídica confirma pela autora em réplica – Alegação de pagamento - Ausência de comprovação - Ônus que a autora não se desincumbiu – Possibilidade de cobrança – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação – Ré que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento devido – Danos morais não configurados – R. sentença mantida – Majoração da verba honorária, observada a gratuidade – art. 85, §11 do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007825-81.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
FRANCISCA HERMINIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
2
VOTO No: 19.532
COMARCA: Foro de Araçatuba 4a Vara
APTE.: Francisca Herminia de Souza (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO – Alegação de apontamento indevido em
cadastro de inadimplentes - Pretensão à exclusão da
negativação, inexigibilidade do débito e danos morais

R. sentença de improcedência Recurso da autora

Impossibilidade
Conjunto probatório dos autos que
demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo
apresentados extratos do cartão de crédito - relação
jurídica confirma pela autora em réplica
Alegação de
pagamento - Ausência de comprovação - Ônus que a
autora não se desincumbiu Possibilidade de cobrança
Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor Inteligência do artigo 373,
II do CPC/15 - Licitude da negativação Ré que agiu no
exercício
regular de direito
Débito exigível

Apontamento devido Danos morais não configurados
R. sentença mantida Majoração da verba honorária,
observada a gratuidade art. 85, §11 do CPC - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Rodrigo Chammes que julgou improcedente a ação declaratória
de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais movida pela
apelante em face do apelado, revogando a tutela provisória concedida e
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade (fls. 155/158).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
167/172).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
176/188).
Pois bem.
Narra
a
inicial
que
em
28.02.2020
a
autora
foi
impossibilitada de realizar compras no crediário em virtude de o seu nome
encontrar-se negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Aduziu que, ao diligenciar junto a base de dados do Serasa,
constatou que a negativação havia se dado em razão de dívida, no valor de
165,36, junto ao requerido, com quem nunca manteve relação contratual.
Calçada
nesses
fundamentos
e
argumentando
que
desconhece o débito, pugnou pela procedência da demanda, a fim de que
seja declarada a inexistência da dívida em questão, bem como seja o banco
requerido condenado ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais, dado o abalo ao crédito.
A petição veio instruída por procuração e documentos.
Os pedidos quanto aos benefícios da assistência judiciária
gratuita e tutela de urgência foram deferidos às fls. 28/29.
Devidamente
citado,
o
banco
requerido
apresentou
contestação, refutando os termos da inicial. Sustentou que em 08.10.2010 a
autora contratou o cartão de crédito Marisa Mastercard e que, após janeiro
de 2015, deixou de pagar as respectivas faturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
4
Aduziu que, posteriormente, a autora renegociou a sua
dívida, responsabilizando-se pelo pagamento do valor de R$ 495,78 em 03
parcelas de R$ 165,26.
Ocorre que a autora procedeu ao pagamento de apenas
duas parcelas ficando inadimplente em relação a terceira, o que ensejou a
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Sob o argumento de que agiu em exercício regular de
direito, bateu-se pela improcedência da demanda.
Juntou procuração e documentos (fls. 40/129).
Sobreveio réplica às fls. 143/154.
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já
relatado.
Recorre a autora.
Alegam, em síntese, que sempre adimpliu as obrigações
geradas por seu cartão Marisa e, portanto, não tem conhecimento de
qualquer renegociação de débito, a qual a ré alega existir.
Afirma que as telas sistêmicas apresentadas não são
suficientes para comprovar a veracidade das alegações da ré e que lhe
pode ser imputado o ônus de produção de prova negativa.
Pugna pela reforma integral da sentença.
Pois bem.
Em que pese os esforços da apelante, o recurso não é
provido.
A autora ajuizou a presente demanda alegando inexistir
qualquer relação jurídica para com a ré, especialmente, quanto ao débito no
valor de R$165,36 apontado aos órgãos de restrição ao crédito.
Em contestação, a ré esclareceu a origem do débito, qual
seja, uso e inadimplemento de cartão de crédito Marisa, apresentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
5
inclusive, as faturas respectivas (fls. 74/111 e 126/129).
Em réplica, a autora reconheceu o uso do cartão referido,
mas afirmou estar adimplente com o serviço, sem nada apresentar para
comprovar suas alegações.
Ora, ao contrário do afirmado pela recorrente não se trata de
prova negativa.
Alegado o pagamento integral das faturas, cabia a apelante
comprová-lo nos autos, o que não foi feito. Ainda que a autora desconheça
o acordo alegado pela ré não demonstrou nos autos estar quite com suas
obrigações decorrentes do cartão para o acolhimento do seu pedido inicial.
E era ônus que lhe cabia, nos termos da norma de regência:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (CPC)
Neste sentido:
Serviços de telefonia
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente
Apelo da ré
Relação de consumo
Aplicação do
CDC
Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi
exatamente negada pelo autor. Ré que apresentou com a
contestação, prints de seu sistema interno, apontando a situação de
inadimplência do suplicante. Réplica que se pautou pela
generalidade, sem impugnação seria e concludente acerca do
quanto alegado em contestação. Autor foi intimado, na pessoa de
seu advogado, a esclarecer, de forma objetiva, se teria havido ou
não contratação dos serviços da ré. Todavia, sua resposta evasiva
nada mais fez do que permitir a conclusão de que implicitamente
admitiu a ocorrência da contratação entre as partes. O fato do CDC
ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de
inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido
no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a
critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor.
Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII,
do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve
ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar
os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo,
outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos
elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré
na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de
instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus,
ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no
momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir
ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto
implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
6
estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do
ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte
da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC,
incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade,
face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao
juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao
julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção
da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e
campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela
inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações
genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda,
em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei
consumerista. Destarte, in casu, uma vez demonstrada a
contratação, a quitação das faturas objeto de discussão, deveria ter
sido demonstrada pelo autor. Com efeito, não se afigura razoável
exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato
negativo, ou seja, que o autor não quitou as faturas. Realmente, no
cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir do autor a
prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter acontecido,
mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento, ou
autenticação bancária nas faturas impugnadas, ou mesmo exibição
de extratos bancários, o que não aconteceu. Logo, por não
demonstrado o efetivo pagamento das faturas, não há que se
cogitar de inexigibilidade do débito. Danos Morais Inocorrência
Com efeito, a inserção do nome do autor em cadastros mantidos
por entidades de proteção ao crédito se constituiu exercício regular
de direito. Logo, sem razão de ser a pretensão concernente a
indenização. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000980-94.2018.8.26.0002; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento:
12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020) (g.n.)
Também é o regramento do Código Civil:
Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode
reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento
particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome
do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo
valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar
haver sido paga a dívida.
O Banco réu, por sua vez, comprovou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso
concreto, tem-se que a autora efetivamente obteve a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
7
da ré e não demonstrou o pagamento alegado, ônus que não poderia ser
imputado à ré, uma vez que demonstrada a inadimplência, caberia a autora
provar o contrário, nos termos do art. 373, I do mesmo diploma legal
mencionado e nos termos dos arts. 319 e 320 do CC.
Assim, era o caso de os pedidos iniciais serem julgados
improcedentes, como se deu.
O que se vislumbra é que o réu agiu em exercício regular de
direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da apelante nos órgãos de
proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Ilustrando:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO
DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA - Cartão de crédito -
Inscrição do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito - Relação jurídica contratual entre a autora e a
instituição
financeira
cedente demonstrada documentalmente
Cessão de crédito Exercício regular de direito - Danos morais não
configurados - Sentença que condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, I, II e III, do
CPC - Medida excepcional - Intenção dolosa não evidenciada -
Sentença reformada nesse ponto - Recurso parcialmente provido
apenas para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação Cível 1061999-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012;
Data de Registro: 05/05/2020)”;
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrições do nome da autora no
rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem de um dos
débitos provada pelo banco réu. Defesa instruída com proposta de
emissão de cartão de crédito assinada pela autora, acompanhada de
cópia de documentos pessoais, além das faturas do cartão.
Documentos não impugnados em seu conteúdo. Assinatura não
questionada. Pagamento das faturas não provado. Crédito exigível.
Apontamento que se deu em exercício regular de direito. Outra
negativação, contudo, ilegítima, pois não provada a origem do
débito pelo réu, ônus que lhe cabia. Crédito inexigível. Sentença
reformada nesse ponto. Dano moral. Inocorrência. Apontamento
legítimo, referente ao débito de cartão de crédito, anterior à
negativação do débito não provado. Súmula 385 do STJ. Sentença
mantida nesse ponto. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da
verdade dos fatos e uso temerário da tutela jurisdicional. Art. 80, II e
V, do NCPC. Sentença mantida nesse ponto. Recurso provido em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1018429-83.2019.8.26.0405; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007825-81.2020.8.26.0032 -Voto no 19.532 - TAD
8
05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020).”
Assim, restando devidamente demonstrada a regularidade
da cobrança da dívida, havendo regular inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, sendo exigível, portanto, o débito em
comento, não há que se falar em danos morais.
Desta forma, fica mantida a r. sentença em todos os seus
termos.
Por fim, observados os limites delineados pelo art. 85, § 11,
do CPC, ficam majorados em definitivo os honoraìrios de sucumbe ncia para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator